Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. DISTRITO FEDERAL. POSIÇÃO PASSIVA. EX-SERVIDOR DISTRITAL. CITAÇÃO DO RÉU. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO. FORMULAÇÃO. SEGUNDA PEÇA DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DETERMINAÇÃO. INSURGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA DEFESA PRIMEIRAMENTE AVIADA E RECEBIMENTO DA DERRADEIRA CONTESTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A SEGUNDA PEÇA DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO PATROCÍNIO DO RÉU. ANOTAÇÕES. INEXISTÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM NOME DO ANTIGO PATRONO. NULIDADE ABSOLUTA. CHAMAMENTOS HAVIDOS A PARTIR DA ALTERAÇÃO DE PATROCÍNIO E ANTERIORES À RÉPLICA. SENTENÇA. ADVENTO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIGO PATRONO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SANEAMENTO DO VÍCIO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE. PREJUÍZO EVIDENTE. INVIABILIDADE DE ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. REQUISITOS AUSENTES (CPC, ARTS. 272, §5o, e 280). SANEMENTO DO VÍCIO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, arts. 272 e 280).
2. É um truísmo que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, art. 272, §§ 2o e 5o).
3. Tendo a parte ré constituído novo patrono para assisti-la, apresentando correlato pleito de alteração dos assentos processuais no pertinente à sua representação processual para fins de intimação e anotação do patrono em nome do qual os chamamentos deveriam se aperfeiçoar, qualificada a omissão na alteração demandada, obstando a consumação da sua eficaz intimação acerca dos atos processuais realizados desde então em nome do patrono indicado, inclusive sobre o despacho que encaminhara a ação para julgamento antecipado, sem oportunização da produção de novas provas, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e a reabertura de prazo para manifestação do autor.
4. Subsistente omissão do nome do patrono regularmente constituído e indicado pela parte nas publicações havidas desde a alteração de patrocínio, o havido é impassível de ser relegado sob a ótica de que não irradiara prejuízos processuais ao litigante, porquanto, não tendo sido devidamente intimado, não pudera acompanhar o trânsito procedimental, demandando, inclusive, no momento próprio, a dilação probatória que reputa pertinente, tornando inviável a incidência à situação do princípio da instrumentalidade das formas, devendo a sentença que a condenara, portanto, ser cassada e retomado o trânsito procedimental desde quando qualificado o vício processual (CPC, art. 280).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.